Tribunal: TJSP
Processo: 2114906-32.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão embargado que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela embargante. Ausência de vício de omissão, contradição ou obscuridade. Inconformismo de caráter infringente. Embargos rejeitados.